Tribunal: TJSP
Processo: 1084496-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença – Infração ao disposto no art. 1.010, III, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084496-43.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUSIMEIRE
ALVES FIGUEIREDO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084496-43.2017.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30573
APEL.No: 1084496-43.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LUSIMEIRE ALVES FIGUEIREDO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Apelação que não
enfrenta os fundamentos da sentença Infração ao disposto no
art. 1.010, III, do CPC Recurso não conhecido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 284/288, cujo relatório se adota, que, resolvendo
parcialmente
o
mérito,
julgou
improcedente o pedido
“outrora afetado pelo Tema 958, em consequência, válida a
exigência da Tarifa de Avaliação do bem”.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que o contrato celebrado
entre as partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas;
que a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco é
muito superior aquela inicialmente contratada, razão pela
qual deve ser reduzida.
Diante da possibilidade de não conhecimento do
recurso por este não enfrentar os fundamentos da sentença,
de modo a atender ao disposto nos artigos 10 e 933 ambos do
CPC, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre
tal circunstância, sobrevindo manifestação do banco a fls.
320.
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Assim é porque, diante dos argumentos empregados
nas razões de recurso, verifica-se que a apelante em
nenhum momento enfrentou os motivos da decisão, ou seja,
nada ofereceu ou pediu no que se refere aos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084496-43.2017.8.26.0100 - São Paulo
3
adotados para a improcedência do pedido em relação à
tarifa de avaliação do bem.
Ao contrário, insurge-se contra a sentença, alegando que os juros remuneratórios exigidos são
superiores aos contratados.
Como
se
vê,
as
razões
apresentadas
estão
absolutamente dissociadas do resultado da demanda, com
infração ao disposto no art. 1.010, III, do Código de
Processo Civil, uma vez que a peça não possui motivação
objetiva que possa convencer da reforma, ou seja, não
apresenta fundamentos para que nova decisão venha a ser
proferida.
Motivar ou fundamentar o apelo é indicar os erros
que a decisão contém e, na hipótese, a apelante não
apresentou nenhum, simplesmente porque não enfrentou a
motivação da r. decisão, de modo que o recurso não pode
ser conhecido.
Por sua vez, dispõe o art. 932, III, do Novo
CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O parágrafo único desse artigo também impõe que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá
prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível”.
Contudo, nem se diga que seria o caso de se
conceder à apelante oportunidade para sanar o vício, a fim
de que refaça a peça de apelo, enfrentando especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
Assim é porque a falta de impugnação específica
não se insere nas hipóteses de possibilidade legal de
concessão de prazo, posto tratar-se de vício material
insanável, relativo ao mérito do recurso, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084496-43.2017.8.26.0100 - São Paulo
4
confunde com vício formal.
Nesse sentido o enunciado administrativo no 6,
elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da
vigência do novo CPC: “Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo
previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o,
do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator